Tribunal: STF
Processo: RHC 254662
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Atipicidade material. Inaplicabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alan Santos Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 892.835/SE (evento 44).



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 33, §2º, e 35 da Lei nº. 11.343/06 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2006 (evento 6). 



    No presente recurso writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de justa causa da busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais. Assevera que não havia mandado judicial e a entrada na casa não foi franqueada. Alega ausência de acervo probatório para subsidiar a condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas e a atipicidade material do crime de posse de munição de arma de fogo de uso permitido. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada, com o consequente desentranhamento das provas, e a absolvição do recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 43): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



      I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que o agravante alega violação de domicílio, ausência de provas para condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e possibilidade de absolvição pelo crime de posse ilegal de munição de arma de fogo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação de domicílio que maculasse as provas obtidas, se as práticas de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram devidamente comprovadas, e se é possível a absolvição pelo crime de posse ilegal de munição de arma de fogo.



    III. Razões de decidir 



    3. A entrada no domicílio foi justificada por fundadas razões de flagrante delito, corroboradas por apreensões de drogas e apetrechos indicativos de tráfico, não configurando violação ilegal. 



    4. As provas colhidas, incluindo depoimentos de policiais e apreensões, foram consideradas suficientes para comprovar as práticas de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    5. A posse de munição foi considerada crime de perigo abstrato, não sendo aplicável o princípio da insignificância, especialmente no contexto de flagrante por tráfico de drogas.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito. 2. A posse de munição em contexto de tráfico de drogas não permite aplicação do princípio da insignificância. 3. Provas testemunhais e materiais são suficientes para condenação por tráfico e associação para o tráfico".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 10, fls. 12-37):



    “(...)



    1. Da preliminar de nulidade das provas oriundas da violação de domicílio praticada pelos policiais



    Ab initio, aduzem os Apelantes ALAN SANTOS BARBOSA, CRISTIANE NASCIMENTO DA SILVA e SILDEON RABELO DE CARVALHO a prisão em flagrante é nula vez que os policiais ingressaram no domicílio dos acusados sem consentimento e desacompanhados de Mandado judicial.



    Aduzem a Defesa que, diante da ilegalidade da prisão, as provas obtidas a partir dela são igualmente ilegais e pleiteiam a absolvição dos réus.



    É certo que o art. 5º, XI, da Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio. Entretanto, tal garantia constitucional não é absoluta, de modo que, em situações excepcionais, previstas de forma expressa na Constituição Federal, é possível que haja o ingresso no domicílio alheio sem prévia autorização.



    Nesse sentido, estabelece o mesmo dispositivo constitucional que é possível a entrada não consentida em residência alheia nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação legal:



    (...)



    Entretanto, nas hipóteses de flagrante delito, o afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio demanda a demonstração, através de fundadas razões, de que no interior da residência está sendo praticado um delito. Esse é o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    No entanto, analisando detidamente os autos, verifico que a autoridade policial demonstrou que existiam fundadas razões indicativas de que naquele lugar estava sendo praticado um crime, de modo a viabilizar a sua entrada nos imóveis sem prévia autorização legal.



    Deveras, infere-se do arcabouço probatório, especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais civis, que o ingresso domiciliar decorreu de denúncia anônima que informava a realização de traficância naquele local.



    Vejamos trecho da sentença quanto aos fatos, evitando-se tautologia desnecessária, verbis:



    “(…) É pertinente destacar que a Polícia Militar e a Polícia Civil vinham recebendo denúncias de que o estabelecimento comercial, conhecido como Bar SM, de propriedade dos denunciados Mauricelia e Sildeon, localizado neste Município, seria ponto de comercialização de entorpecentes. Diante disso, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 17h, foi deflagrada operação policial visando desarticular associação criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas e integrada pelos denunciados.



    No dia dos fatos, os agentes policiais se deslocaram até a referida localidade e, quando chegaram ao supracitado estabelecimento comercial, encontraram, na área externa do mesmo microtubos do tipo eppendorf, com resquícios de um pó branco, indicando se tratar de cocaína, confirmando as fundadas razões para uma busca mais aprofundada no local.



    A partir disso, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram, dentro de um guarda roupa, 39 (trinta e nove) pinos de cheios de cocaína, bem como 03 (três) pinos vazios, R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) fracionado em cédulas de pequeno valor e moedas, diversos comprovantes bancários, cadernetas de anotações, maquinetas de cartão de crédito, um pen-drive, 04 (quatro) aparelhos telefônicos mais outros elementos comprovando as denúncias recebidas.



    Ato contínuo, os agentes policiais colheram informações no local dando conta de que a droga apreendida havia sido adquirida do denunciado Alan, o que corroborou o que já era de conhecimento da Polícia Civil de que este acusado era quem fornecia drogas para o casal Sildeon e Mauricelia. Diante disso, os policiais direcionaram as averiguações para a casa pertencente ao denunciado Alan e, ao realizarem buscas na mesma, onde este denunciado não se encontrava, apreenderam aproximadamente 7000 (sete mil) pinos para acondicionamento de cocaína, 475 (quatrocentos e setenta e cinco) pinos cheios, contendo cocaína (acondicionados da mesma forma dos que foram encontrados no bar pertencente aos denunciados Mauricelia e Sildeon), um coldre para arma de fogo, uma arma de fogo tipo espingarda, dois estojos calibre trinta e oito, três estojos calibre nove milímetros, nove munições calibre nove milímetros, dez munições calibre trinta e oito, uma balança de precisão, diversos tickets com descrição de bebidas alcoólicas, um rolo de papel filme e um celular LG.



    Declinada a dinâmica dos fatos, registro que o crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo.



    Em sendo assim, percebe-se que os acusados Sildeon e Mauricelia, ao guardarem no estabelecimento comercial a droga apreendida, estava em estado de flagrância, o que permitiu as prisões em flagrante, sem que haja qualquer mandado de busca e apreensão.



    Ademais, cabe lembrar que o local onde os entorpecentes foram apreendidos se trata de um bar comercial, ou seja, de acesso franqueado pela própria natureza do estabelecimento, que é aberto ao público que ali consome as bebidas alcoólicas. Mas não é só, os policiais demonstraram as fundadas razões para o ingresso nas dependências do estabelecimento, tendo em vista as denúncias recebidas que deram ensejo à operação deflagrada para desarticular o tráfico de entorpecentes no local, além de que, como ressaltado pelos policiais, estes encontraram, na área externa do Bar, microtubos do tipo eppendorf, com resquícios de um pó branco similar à cocaína, fato que justificou o ingresso no local.



    Com efeito, não obstante a fundamentação lançada pelo combativo Advogado do réu, não há falar em ilegalidade na diligência policial empreendida no caso, visto que, diante do contexto fático apresentado nos autos, tendo em vista que havia fundamentada suspeita da ocorrência da prática criminosa, do que decorreu a posterior apreensão no estabelecimento comercial de 39 (trinta e nove) pinos de cheios de cocaína, bem como 03 (três) pinos vazios.



    Já em relação ao réu ALAN SANTOS BARBOSA, o ingresso em sua residência também decorreu de razões fundamentadas nas informações coletadas no Bar, inclusive pela confissão do acusado Sildeon, que davam conta de que a droga apreendida havia sido adquirida do denunciado Alan, o que corroborou o que já era de conhecimento da Polícia Civil de que este acusado, assim como o irmão Alex (“Lequinho”), eram quem forneciam drogas para o casal Sildeon e Mauricelia.



    Com efeito, ao adentraram à residência do denunciado, apreenderam aproximadamente 7000 (sete mil) pinos para acondicionamento de cocaína, 475 (quatrocentos e setenta e cinco) pinos cheios, contendo cocaína (acondicionados da mesma forma dos que foram encontrados no bar pertencente aos denunciados Mauricelia e Sildeon), um coldre para arma de fogo, uma arma de fogo tipo espingarda, dois estojos calibre trinta e oito, três estojos calibre nove milímetros, nove munições calibre nove milímetros, dez munições calibre trinta e oito, uma balança de precisão, diversos tickets com descrição de bebidas alcoólicas, um rolo de papel filme e um celular LG.



    […] 



    É bem verdade que os acusados afirmam não terem autorizado o ingresso dos policiais em sua residência. Entretanto, suas declarações estão em total divergência com as demais provas coletadas em Juízo, o que as tornam carentes de qualquer respaldo probatório. 



    Por este motivo, merece ser afastada a especulação infundada da defesa do Réu ALAN no sentido de que os agentes policiais poderiam ter implantado as drogas na residência do acusado para justificar o ingresso desautorizado. Isso porque os Tribunais têm reiterado decisões corroborando o valor probante do depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do infrator e posterior deflagração da Ação Penal, principalmente quando não evidenciado qualquer interesse particular no resultado do processo, como é o caso dos autos.



    É cediço que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Não sendo, de outra banda, irrestrita essa orientação, sendo aplicada de acordo com as circunstâncias do caso concreto.



    Assim, se a casa do traficante funciona como boca-de-fumo, onde ele armazena e vende drogas a todo momento estará ocorrendo o crime, considerando que ele está praticando os verbos “ter em depósito” e “guardar”. (…)”



    No caso em tela, analisando detidamente as provas produzidas, verifico que a autoridade policial demonstrou que existiam fundadas razões indicativas de que naquele lugar estava sendo praticado crime, de modo a permitir a sua entrada nos imóveis sem prévia autorização judicial, inclusive diante da apreensão de entorpecente e outros apetrechos indicativos da mercância (microtubos do tipo eppendorf, pinos para acondicionamento de cocaína cheios e vazios, caderninho de anotações, pendrive, maquinetas de cartão de crédito, balança de precisão, rolo de papel filme).



    Quanto as alegações do recorrente Alan de que não houve autorização expressa para o ingresso em sua residência, além deste ter sido apontado pelo réu Sildeon como o fornecer da droga, foram encontradas em sua residência, não só drogas e outros apetrechos indicativos do tráfico, como arma e munições, havendo, no presente caso concreto, justa causa para a atuação policial. 



    Esses fatos restaram devidamente confirmados nos depoimentos das testemunhas policiais colhidos em audiência, mediante compromisso e sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo impugnação dos depoimentos que indicasse de maneira objetiva falsidade nem sequer interesse em imputação falsa de crime ao réu, gozando de credibilidade os depoimentos em questão. 



    A pretensão da Defesa em colocar em dúvida a validade das provas materiais a partir de confrontos quanto a suposta invasão domiciliar, não infirmaram as premissas contidas nos contundentes relatos dos policiais de que foram averiguar informação repassada chegando a confirmadas. 



    Assim, na hipótese específica dos autos, em que existiam indícios veementes de que no interior dos imóveis estava sendo praticado o crime permanente de tráfico, resta configurada uma exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, não havendo que se falar em nulidade das provas colhidas. Para corroborar o meu entendimento, transcrevo julgados desta Corte:



    (...)



    Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade processual.



     



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “não restou demonstrada ilegalidade decorrente da violação de domicílio, tendo em vista que as circunstâncias da prisão indicaram que havia fundadas razões para a entrada dos policiais no imóvel. Fora destacado que, em operação conjunta da policia militar com a civil, visando apurar informações prévias sobre a realização de tráfico de drogas, os agentes estatais se dirigiram a um bar e, do lado de fora, visualizaram microtubos com resquícios de cocaína no chão. Com isso, entraram no imóvel e encontraram droga, dinheiro em espécie, comprovantes bancários, cadernetas de anotações, dentre outros elementos. No transcorrer da diligência, conseguiram a informação de que o ora agravante seria o fornecedor da droga apreendida, tal informação coincidiu com outra que os policiais já possuíam, o que motivou a ida deles até sua residência, resultando na apreensão de mais drogas e apetrechos característicos. Desse modo, restou demonstrada a existência de justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere” (evento 44, fls. 5-16):



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Outrossim, sobre a alegação defensiva de absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico e atipicidade material do crime de posse de munições de arma de fogo de uso permitido, a Corte Superior asseverou que (evento 44, fls. 9-16): 



    “(...)



    Quanto ao reconhecimento da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, confira-se a fundamentação apresentada pela Corte estadual:



    "[...]



    2.1. Do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/2006)



    [...] 



    Pois bem. Não se diga aqui que não está caracterizado o delito de tráfico por ausência de prova, uma vez que o delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para a sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Drogas.



    E, no caso sub judice, não se revela crível que os recorrentes não soubesse que o imóvel estava servindo para guarda e venda da droga, pontuando-se, inclusive a quantidade relevante de droga apreendida e demais utensílios encontrados pela polícia no interior dos imóveis, como microtubos do tipo eppendorf, pinos para acondicionamento de cocaína cheios e vazios, caderninho de anotações, pendrive, maquinetas de cartão de crédito, balança de precisão, rolo de papel filme.



    A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão; Auto de Constatação Preliminar e Laudos Periciais, além da prova oral produzida em juízo



    As provas colhidas ao longo da instrução processual foram suficientes e bastantes a fundamentar a conclusão a que chegou o Juízo sentenciante, dentre elas, as provas indiciárias, o flagrante delito, os depoimentos prestados na Polícia corroborados em Juízo, os quais, registre-se, tiveram a sua LICITUDE atestada na presente decisão, tudo de modo a caracterizar as condutas típicas sub judice atribuídas aos sentenciados.



    Portanto, o acervo probatório não deixa dúvidas. Ao contrário, mostra-se esclarecedor e consistente. Para melhor compreensão, colaciono os depoimentos colhidos em juízo, vejamos:



    [...] 



    Voltando para o caso examinado, anoto que, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas. Com efeito, a prova testemunhal é robusta e coesa no sentido de que os Apelantes, realmente, praticaram o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado, já que guardava e traziam em depósito drogas em sua residência.



    Assim, vale frisar que o acervo probatório constante dos presentes autos deixa indubitável a prática do tráfico de drogas pelos Recorrentes. 



    Ademais, em relação à configuração do crime em análise, cabe aqui ressaltar que não é necessária a prova efetiva do comércio da substância entorpecente, bem como, foi encontrada uma relevante quantidade de droga, forma de acondicionamento e utensílios que são compatíveis com o delito a eles imputado. 



    Em conclusão, há prova suficiente para condenação, posto que os elementos colhidos durante a instrução criminal são convergentes, levando ao arremate judicial de haver os apelantes praticado o delito relatado, sendo mister manter a sentença hostilizada. 



    Nesse viés, insta trazer à baila que o art. 33 da Lei nº 11.343/2006, configura um tipo misto alternativo, prevendo várias condutas que são tipificadas como tráfico de substâncias ilícitas, e não somente a venda, sendo que dentre as condutas estão também as de adquirir, ter em 



    depósito, guardar, condizentes com a situação dos autos, em circunstância que está adequada ao disposto no art. 33, caput, Lei n.º 11.343/2006, sendo desnecessário o flagrante do comércio da droga, vez que adquirir, ter em depósito e guardar o entorpecente - figuram inclusos como uma das condutas típicas do crime em questão -, resulta na configuração da infração. 



    Com efeito, os elementos expostos afastam, de plano, as teses defensivas aqui ventiladas, sendo que todo acervo dos autos converge para suas incriminações no delito de tráfico de entorpecentes. 



    Nesse passo, as circunstâncias até aqui evidenciadas não deixam dúvidas de que a droga serviria para o comércio, onde todos esses elementos são indicativos da traficância. 



    Para a caracterização do tráfico de entorpecentes, irrelevante se torna o fato de que o acusado não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Além disso, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização. Ou seja, não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo contexto fático e probatório, tal qual se deu na espécie.



    Com isso, na hipótese dos autos, contrariamente à tese defensiva de insuficiência probatória, entendo que há valoração válida das provas que a comprovam, pois notadamente harmônicas. 



    Portanto, não há que se falar em absolvição quanto à prática DO DELITO DE TRÁFICO com fundamento no Princípio do ?In Dubio Pro Reo?, visto que, o referido princípio, previsto em nossa Constituição Federal, transfere à acusação o ônus probatório em relação aos fatos imputados na denúncia. Assim, faz-se mister que o Estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao Estado-Juiz, a culpa do acusado, o que, certamente, restou consubstanciado nos presentes autos?" (fls. 262/272)



    "[...] 



    2.2. Do crime de associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006)



      [...]



      Destaco, como bem pontuado na sentença vergastada que da análise das provas restou constatado que ?o casal de acusados SILDEON e MAURICÉLIA eram proprietários do estabelecimento comercial alvo de denúncias e investigações em decorrência do tráfico de drogas no local. Assim, restou apurado que o casal era responsável pelo depósito e venda dos entorpecentes no estabelecimento comercial, tendo a sra. MAURICÉLIA a particular função de realizar os pagamentos das drogas adquiridas para revenda através de depósitos bancários em favor dos fornecedores, que, no caso, eram o casal de acusados ALAN e CRISTIANE (fls. 33/34, 398/399 e 467/471)



    Assim, enquanto ALAN atuava como fornecedor das drogas para SILDEON vendê-las no estabelecimento comercial, as respectivas esposas CRISTIANE e MAURICÉLIA eram responsáveis pelas transações envolvendo o pagamento dos entorpecentes adquiridos. 



    Assim, diante da robustez das demais provas coligidas, não sobejam dúvidas de que consciente e voluntariamente os réus praticaram condutas que se amoldam às ações nucleares do tipo, de modo que incabível o acolhimento das teses negativas de autoria apresentadas.? Nesse contexto, portanto, restou evidente o ânimo associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato para a prática do tráfico. Ademais, evidenciam o esquema criminoso de comércio de entorpecentes, e sobretudo, a efetiva participação dos apelantes, conforme se depreende das provas carreadas aos autos. 



    Ratifico assim, as condenações impostas pela prática do delito previsto no art. 35 da lei de Drogas." (fls. 273/275)



    No caso, a Corte estadual, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, mantendo a sentença penal condenatória, entendeu que o agravante praticou os crimes em questão. Apontou como elementos de convicção, além das versões apresentadas pelos policiais, nas fases investigatória e judicial, a apreensão de cadernos de anotações, máquinas de cartões de crédito, balanças de precisão, tudo a comprovar as práticas delitivas, inclusive com a identificação das funções dos agentes nos delitos. 



    A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, acolhendo a tese defensiva de que seriam frágeis os elementos probatórios e haveria contradição na versão dos policiais, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.



    (...)



    Por fim, no que se refere ao crime de posse ilegal de munição de arma de fogo, confira-se a fundamentação apresentada:



    "[...]



     Pugna a defesa do apelante Alan Santos Barbosa pela absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 



    Da análise dos autos, constato que a materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia estão corroboradas pelo Auto de Exibição e Apreensão coligido às fls. 384/385, no qual consta a apreensão de uma arma de fogo, tipo espingarda, na residência dele, e, não apenas isso, 10 munições, marca CBC, calibre 38, e 09 munições, marca CBC, calibre 9mm. 



    Nesse contexto, de acordo com o acervo probatório dos autos, observa-se a existência de provas suficientes e hábeis a imputar ao denunciado a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, devendo ser responsabilizado criminalmente pelo delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.



     Ou seja, tem-se como consumado o delito desde que o sujeito ativo pratique quaisquer das ações nucleares do tipo e não possua autorização para portar ou possuir arma, acessório ou munição, ou, ainda, quando viole determinação legal ou regulamentar. 



    Ademais, entendo que o simples fato de possuir ou portar munição caracteriza o delito previsto no art. 12 da lei 10.826/2004, por se tratar, de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública. 



    Desta feita, a partir da narrativa fática acima descrita, constata-se a configuração do delito tipificado no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, consumado mediante a posse de arma de fogo, acessórios ou munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do acusado Alan, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas" (fls. 275/276)



    Nos crimes de perigo abstrato, dentre eles o previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, presume-se o que agente, ao realizar a conduta descrita na norma incriminadora, expõe o bem jurídico tutelado a risco, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo.



     Com base nessa premissa, esta Corte firmou o entendimento de que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, sendo inaplicável o princípio da insignificância. 



    Além disso, "as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas, o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato" (AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/5/2024).



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do recorrente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, especialmente diante do depoimento das testemunhas de acusação, da apreensão de entorpecentes e de petrechos que indicam a traficância.



    Para concluir em sentido diverso da condenação fixada pelas instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatí